Tribunal: CARF
Processo: 10980.001205/2010-50
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2001
CRÉDITO PRESUMIDO NA EXPORTAÇÃO. PRODUTO NÃO-TRIBUTÁVEL (N/T).
A castanha de caju sem casca, quando não acondicionada em embalagem de apresentação, é classificada na TIPI, no código NCM 0801.32.00, com a notação "NT", correspondente a produto não-tributável. Neste caso, em vista de que a exportação de produto classificado como não-tributável pela legislação do IPI não confere direito a crédito presumido do imposto, não se confirma o direito creditório pleiteado.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.001205/2010-50
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.440 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
29 de julho de 2021
Recorrente
MONDELEZ BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/1997 A 31/12/2001
CRÉDITO
PRESUMIDO
NA
EXPORTAÇÃO.
PRODUTO
NÃO-
TRIBUTÁVEL (N/T).
A castanha de caju sem casca, quando não acondicionada em embalagem de
apresentação, é classificada na TIPI, no código NCM 0801.32.00, com a notação
"NT", correspondente a produto não-tributável. Neste caso, em vista de que a
exportação de produto classificado como não-tributável pela legislação do IPI não
confere direito a crédito presumido do imposto, não se confirma o direito
creditório pleiteado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para reconhecer o direito creditório apenas em relação aos
insumos qualificados como sujeitos à alíquota zero, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), Ronaldo Souza Dias
(Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.001205/2010-50
Fl. 779
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001205/2010-50

Retorna à apreciação do colegiado recurso voluntário cujo julgamento teve
início em sessão realizada em novembro de 2014. Na ocasião, o Conselheiro Fernando Cleto
assim o relatou:
Consta dos autos que o crédito tributário em questão refere-se a crédito
presumido de IPI referente a aquisições de pessoas físicas, baseado em
decisão proferida no Processo Judicial n° 2002.81.00.0013151 da
empresa incorporada, no ano de 2002, Iracema Indústrias de Caju Ltda,
CNPJ 05.866.835/000142, transitado em julgado em 19/07/2007, tendo
como número do Processo de Habilitação do Crédito
10980.009854/200965.
A DRF de origem não reconheceu o direito ao crédito presumido de IPI
sob o argumento de que os produtos exportados pela contribuinte são
classificados na TIPI como NT (não tributados), situação esta que não dá
direito A. utilização do beneficio previsto na Lei n° 9.363/96. Acrescenta
ainda, que a contribuinte inseriu nos cálculos para atualização dos valores
dos créditos presumidos do IPI a taxa selic, cujo procedimento não
encontra respaldo legal tendo em vista que o dispositivo que permite a
correção pelos juros selic é exclusivo para repetição de pagamento
indevido ou a maior de tributos.
Regularmente cientificada, a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 338/354) contra a não homologação das
compensações, na qual, em resumo, fez as seguintes considerações: a) o
não reconhecimento do seu direito à. utilização do crédito presumido de
IPI nos termos da Lei n° 9.363/96 viola de forma flagrante a sentença de
mérito proferida no Mandado de Segurança n° 2002.81.00.0013151; b)
após a recorrente ter tido reconhecido, de forma definitiva, o seu direito
de se utilizar do beneficio do crédito presumido de IPI, não há como se
alegar que o fato dos produtos por ela exportados serem classificados
como NT não permite a utilização do beneficio em questão, pois toda a
discussão quanto ao reconhecimento do direito da recorrente ao
mencionado beneficio foram enfrentadas e resolvidas com definitividade
no Mandado de Segurança; c) além do mais, inexiste restrição na Lei n°
9.363/96 para aplicação do beneficio do crédito presumido de IPI a
produtos classificados corno NT na TIPI. A recorrente é empresa
produtora e exportadora de produtos nacionais, não interessando se os
seus produtos são notados como NT; d) no caso especifico da requerente,
os produtos por ela exportados são aqueles resultantes do processo de
beneficiamento da castanha de caju, o simples fato de seus produtos
configurarem como NT na TIPI não é capaz de desnaturar a condição de
empresa produtora, isto é, de empresa que realiza processo de
industrialização; e) considerando que o direito ao ressarcimento
equipara-se ao direito de restituição de qualquer outro tributo
administrado pela Receita Federal. o que de acordo com a disposição
contida na legislação aplicável deve ser atualizado pela taxa selic. E,
segundo jurisprudência tanto do STJ como do STF, na hipótese de o
Fl. 780
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001205/2010-50

crédito não ter sido utilizado em função de óbice criado pelo próprio
Fisco, deve ser aplicada a atualização monetária em homenagem ao
principio da não-cumulatividade, bem como para evitar o enriquecimento
sem causa do Fisco.
A DRJ houve por bem em não acolher as alegações da recorrente,
mantendo a decisão proferida anteriormente, sob o argumento de que os
produtos NT não ensejam o direito a crédito, bem como que o
reconhecimento do direito a créditos de IPI limita-se aos termos do
pedido e da decisão judicial que os autoriza.
Irresignada a contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 412/435),
reiterando as alegações apresentadas em sua manifestação de
inconformidade, pleiteando, ao final a procedência do pedido de
compensação dos créditos de IPI.
Não houve apresentação de contrarrazões por parte da Fazenda, vieram
os autos a este conselho para julgamento.
É o relatório.
Naquela assentada, o relator afirmou e concluiu:
(...)
Com efeito, como bem ressaltou a recorrente em suas razões, não cabe
mais levantar, na esfera administrativa, se a recorrente tem ou não direito
a se utilizar do benefício, pois toda a discussão do direito em questão já
foi devidamente discutida no processo judicial, com resultado favorável
ao contribuinte transitado em julgado.
Ademais, se a decisão judicial concedeu o direito a crédito ao recorrente,
como já explanado, não pode a administração negá-lo sob o argumento
de que não se trata de crédito prêmio e sim de NT. Ora, negar-se a
cumprir a decisão proferida no Mandado de Segurança é desrespeitar a
liturgia das nossas cortes judiciais, o que, tenho certeza, não é esse o
escopo desse Conselho.
Assim sendo, a autoridade administrativa estaria limitada a aferir se o
valor do crédito foi ou não apurado de forma correta de recorrente e não
discutir se existe o direito ou não ao mencionado benefício, visto que este
já foi sotrancado na esfera judicial.
CONCLUSÃO Por todo o exposto, voto no sentido de converter o
julgamento do recurso em diligência, determinando a remessa dos
presente autos à DRJ para que se verifique se os valores apresentados
pela recorrente estão corretos ou não.
Fl. 781
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001205/2010-50

Dessa proposição dissentimos o Conselheiro Fenelon Moscoso (Suplente
convocado) e eu, tendo sido ela acompanhada pelos Conselheiros Robson Bayerl (Suplente
convocado), Jean Cleuter e Angela Sartori.
A diligência não foi cumprida a contento, manifestando-se a autoridade dela
incumbida por meio de "Informação Fiscal" na qual, após "relatar" o processo conclui nos
seguintes termos:
(...)
Concluindo, conforme o Acórdão no 1434.802 da 8a Turma da
DRJ/Ribeirão Preto (ainda em vigor) os valores apresentados não estão
corretos, uma vez que o contribuinte não tem direito ao crédito
presumido de IPI por exportar produto NT independentemente das
entradas serem de pessoas físicas (decisão judicial) ou jurídicas (IN
23/97).
No entanto se o CARF decidir pelo provimento do recurso voluntário
apresentado pela empresa faremos os cálculos nos termos do novo
Acórdão.
Sendo o que tínhamos a informar, sugerimos o retorno ao CARF para
prosseguimento
Em nova sessão de julgamento, realizada em 28 de janeiro de 2015, esta e.
Turma decidiu por converter o julgamento em diligência quela sentada, esta e. Turma decidiu
converter o julgamento em diligência nos seguintes termos:
Nesta senda, entendo que não há elementos suficientes no presente
processo para que se possa afirma categoricamente pela existência ou não
do direito vindicado, cumprindo, mais uma vez, em homenagem ao
princípio da verdade material, nova conversão do julgamento em
diligência, nos seguintes termos:
1. Que a diligência ora proposta seja realizada pela unidade de jurisdição
do domicílio fiscal do estabelecimento produtor, onde se originaram os
créditos ora requeridos;
2. Que seja verificado, no período de apuração objeto deste pedido de
ressarcimento (janeiro/1997 a dezembro/2001), quais os produtos
exportados pelo estabelecimento produtor, respectivas classificações
fiscais na TIPI/TEC e alíquotas então vigentes;
3. Apartar o montante das exportações, no período, de produtos com
notação NT (Não Tributados) e tributados com alíquota zero, se
existentes;
4. Havendo produtos tributados com alíquota zero, proceder ao
levantamento do direito ao crédito presumido previsto na Lei no 9.363/96
em relação a eles, considerando as aquisições de pessoas físicas, tal qual
Fl. 782
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001205/2010-50

decidido no âmbito do MS 2002.81.00.0013151, cujas peças foram
acostadas ao presente processo;
5. Informar se o crédito apurado na forma do item anterior foi,
porventura, reconhecido, tratado ou deferido em outro processo
administrativo e, em caso positivo, indicar o seu número;
6. Elaborar relatório circunstanciado das verificações realizadas, com as
informações reputadas relevantes ao deslinde da presente demanda;
7. Abrir vista ao contribuinte do relatório elaborado e franquear-lhe prazo
de 30 (trinta) dias para manifestação.
Findo o procedimento, com ou sem sobredita manifestação, devolvam-se
os autos a este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais para
prosseguimento do julgamento.
Em atendimento à diligência, a unidade de preparo informa o que segue:
Atendimento ao Solicitado
6. Fundamentados nos documentos acima, na Lei no. 9.363/96,
instituidora do direito ao crédito presumido do IPI, e ao decidido no
âmbito do MS 2002.81.00.0013151, apresentamos a seguir as
informações e esclarecimentos solicitados pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF).
7. Solicitação Item 2.1: Quais produtos exportados pelo estabelecimento
produtor, respectivas classificações fiscais na TIPI/TEC e alíquotas então
vigentes?
8. Atendimento Item 2.1: De acordo com todas as operações de
exportação efetuadas pelo contribuinte no período de 01/01/1997 a
31/12/2001,
conforme
anexo
PRODUTOS
EXPORTADOS
(SISCOMEX), os produtos exportados, sua classificação fiscal na
TIPI/TEC e respectiva tributação IPI então vigente, estão relacionados no
anexo intitulado PRODUTOS EXPORTADOS – CLASSIFICAÇÃO
FISCAL E TRIBUTAÇÃO IPI.
9. Oportuno esclarecer que o total de 2341 itens exportados resultou das
diferentes descrições dadas pelo contribuinte para cada produto; para
melhor entendimento, os mesmos seguem abaixo agrupados de acordo
com o código NCM declarado nos documentos de exportação:
Fl. 783
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001205/2010-50

10. Solicitação Item 2.2: Apartar o montante das exportações, no período,
de produtos com notação NT (Não Tributados) e tributados com alíquota
zero, se existentes.
11. Atendimento Item 2.2: A partir da classificação fiscal do IPI
registrada em cada documento de exportação relacionado no anexo
PRODUTOS EXPORTADOS (SISCOMEX), agrupamos os produtos
exportados em NT/Não Tributados e Tributados Com Alíquota Zero e
totalizamos os valores por ano da exportação, conforme abaixo:

12. O total exportado em todo o período, conforme a classificação fiscal
do produto, foi consolidado na tabela a seguir:

13. Solicitação Item 2.3: Havendo produtos tributados com alíquota zero,
proceder ao levantamento do direito ao crédito presumido previsto na Lei
Fl. 784
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001205/2010-50

no. 9.363/96 em relação a eles, considerando as aquisições de pessoas
físicas, tal qual decidido no âmbito do MS 2002.81.00.0013151.
14. Atendimento Item 2.3: Constatada a existência da exportação de
produtos tributados na TIPI/TEC com alíquota zero, efetuamos os
cálculos dos valores do crédito presumido nos anos de 1997 a 2001 de
acordo com o previsto na Lei no. 9.363/96 e ao decidido no âmbito do
MS 2002.81.00.0013151, que determinou considerar as aquisições de
insumos de pessoas físicas, conforme mais adiante discriminado no
DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO DO CRÉDITO PRESUMIDO.
15. Como inicialmente já informado, destacamos que os valores da
Receita Bruta e das aquisições de insumos no mercado interno,
considerando as aquisições de pessoas jurídicas e físicas, foram obtidos
nas declarações de IRPJ do contribuinte relacionadas no item 6:

16. Assim, levando-se em conta os valores acima e de acordo com o
previsto na Lei no. 9.363/96 e ao decidido no MS 2002.81.00.0013151, o
crédito presumido do IPI apurado em cada ano-calendário diligenciado
resultou conforme a seguir:

17. Solicitação Item 2.4: Informar se o crédito apurado na forma do item
anterior foi, porventura, reconhecido, tratado ou deferido em outro
processo administrativo e, em caso positivo, indicar o seu número.
18. Resposta Item 2.4: O crédito apurado na forma do item anterior não
foi reconhecido, tratado ou deferido em outro processo administrativo.
A recorrente apresentou petição em que aduz:
(i) que a diligência não foi cumprida adequadamente, haja visto que diligência
proposta deveria ter sido realizada pela unidade de jurisdição do
domicílio fiscal do estabelecimento produtor, onde se originaram os
créditos ora requeridos, qual seja, SEORT/FORTALEZA, no entanto,
sem qualquer explicação sobre o descumprimento da determinação do
CARF, em evidente prejuízo à contribuinte, a diligência foi cumprida
pelo SEORT/CURITIBA;
Fl. 785
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001205/2010-50

(ii) não há na legislação qualquer limitação ou vedação à concessão do crédito
quando as exportações envolverem produtos não tributados – NT, pelo
contrário, somente exige-se que a empresa seja produtora e
exportadora, novamente, sem qualquer restrição a esses conceitos,
sendo que a Recorrente, claramente se enquadra nessa condição.
(iii) nos processos administrativos no 10380.021193/99-63 e 10380.021192/99-
09 (cópia anexa), houve a verificação in loco do processo produtivo da
Recorrente pela Receita Federal de Fortaleza, tendo concluído a
fiscalização pelo reconhecimento do direito da contribuinte da
utilização de créditos presumidos do IPI e verificado que os produtos
exportados, em verdade, devem ser classificados com alíquota zero.
(iv) a aplicação do artigo 112 do Código Tributário Nacional, uma vez que
existe divergência de entendimento entre a Delegacia da Receita
Federal de Curitiba e a de Fortaleza quanto ao direito do benefício em
questão.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araujo Branco, relator
1. O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente
constituído, dele tomo conhecimento.
2.
Inicialmente, no que diz respeito ao cumprimento da diligência pela
SEORT Curitiba, entendo aplicável ao caso a inteligência da Súmula CARF n. 27: É valido o
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de jurisdição diversa da
do domicílio tributário do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
3.
Nesse diapasão, se o Auditor-Fiscal de jurisdição diversa é competente
para a lavratura do auto de infração, também me parece que ele o é para a resposta de eventual
diligência fiscal relativa à autuação, razão pela qual, afasto a referida alegação.
4.
Também é de se afastar a alegação quanto à concomitância entre o
decidido no âmbito judiciário, e a questão ora debatida, haja vista que, conforme cópias da
inicial e da sentença, é possível inferir que a quaestio juris submetida ao judiciário restringiu-se
à ilegalidade do prescrito no art. 2o, §2o da Instrução Normativa no 23/97, que restringia o crédito
de insumos e matérias-primas adquiridas de pessoas físicas e cooperativas.
5.
Assim, não há que se falar em eventual desrespeito à coisa julgada em
decorrência da delimitação da matéria submetida ao poder judiciário, razão pela qual entendo
deva ser afastado o fundamento.
Fl. 786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001205/2010-50

6.
Nesse contexto, desde logo devo pontuar que é aplicável ao caso a
Súmula CARF n. 124:
Súmula CARF no 124
A produção e a exportação de produtos classificados na Tabela de Incidência
do IPI (TIPI) como "não-tributados" não geram direito ao crédito presumido de
IPI de que trata o art. 1o da Lei no 9.363, de 1996. (Vinculante, conforme
Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).

7.
Significa dizer que caso a Recorrente não comprove que os produtos
eram classificados como alíquota zero e não NT, não há como reconhecer no CARF o direito ao
crédito presumido.
8.
Alega em sua manifestação de e-fls.756-762, que a Tabela TIPI vigente
à época determinava como alíquota do IPI da castanha de caju acondicionada em embalagem a
alíquota zero, veja-se:

9. Como se percebe, entretanto, apenas os produtos condicionados em
embalagem de apresentação é que estão sujeitos à alíquota zero. Conforme perícia juntada pela
própria recorrente às fls. 391-396:

Fl. 787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001205/2010-50

10. Como se verifica, não se trata de embalagem de apresentação, ou ao menos
não há provas nos autos que indiquem o contrário, de que se tratariam de embalagens de
apresentação. Importante pontuar, que o mero fato de as embalagens apresentarem logomarca da
empresa não desvirtua as embalagens como de transporte, e não de apresentação.
11. Assim, não pode ser reconhecido o direito creditório pleiteado. Conforme
temos nos manifestado, como por exemplo, no acórdão 3401-007.196, de minha relatoria:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS
(IPI)
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
CRÉDITO PRESUMIDO NA EXPORTAÇÃO. PRODUTO NÃO-
TRIBUTÁVEL (N/T).
A castanha de caju sem casca, quando não acondicionada em embalagem
de apresentação, é classificada na TIPI, no código NCM 0801.32.00, com
a notação "NT", correspondente a produto não-tributável. Neste caso, em
vista de que a exportação de produto classificado como não-tributável
pela legislação do IPI não confere direito a crédito presumido do
imposto, não se confirma o direito creditório pleiteado.
12. Por fim, quanto à alegação de inclusão da SELIC desde a data do
protocolo do Pedido de Ressarcimento, entendo aplicável o entendimento esposado no Recurso
Especial no 1.035.847/RS, de relatoria do Min. Luiz Fux, submetido ao rito dos Recursos
Repetitivos (CPC, art. 543-C):
PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. IPI.
PRINCÍPIO DA NÃO CUMULATIVIDADE. EXERCÍCIO DO
DIREITO DE CRÉDITO POSTERGADO PELO FISCO. NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE CRÉDITO ESCRITURAL. CORREÇÃO
MONETÁRIA. INCIDÊNCIA.
1. A correção monetária não incide sobre os créditos de IPI decorrentes
do princípio constitucional da não-cumulatividade (créditos escriturais),
por ausência de previsão legal.
2. A oposição constante de ato estatal, administrativo ou normativo,
impedindo a utilização do direito de crédito oriundo da aplicação do
princípio da não-cumulatividade, descaracteriza referido crédito como
escritural, assim considerado aquele oportunamente lançado pelo
contribuinte em sua escrita contábil.
3. Destarte, a vedação legal ao aproveitamento do crédito impele o
contribuinte a socorrer-se do Judiciário, circunstância que acarreta
demora no reconhecimento do direito pleiteado, dada a tramitação
normal dos feitos judiciais.
Fl. 788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.440 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10980.001205/2010-50

4. Consectariamente, ocorrendo a vedação ao aproveitamento desses
créditos, com o conseqüente ingresso no Judiciário, posterga-se o
reconhecimento do direito pleiteado, exsurgindo legítima a necessidade
de atualizá-los monetariamente, sob pena de enriquecimento sem causa
do Fisco (Precedentes da Primeira Seção: EREsp 490.547/PR, Rel.
Ministro Luiz Fux, julgado em 28.09.2005, DJ 10.10.2005; EREsp
613.977/RS, Rel. Ministro José Delgado, julgado em 09.11.2005, DJ
05.12.2005; EREsp 495.953/PR, Rel. Ministra Denise Arruda, julgado
em 27.09.2006, DJ 23.10.2006; EREsp 522.796/PR, Rel. Ministro
Herman Benjamin, julgado em 08.11.2006, DJ 24.09.2007; EREsp
430.498/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 26.03.2008,
DJe 07.04.2008; e EREsp 605.921/RS, Rel. Ministro Teori Albino
Zavascki, julgado em 12.11.2008, DJe 24.11.2008).
5. Recurso especial da Fazenda Nacional desprovido. Acórdão submetido
ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
13.
Assim, de se reconhecer o direito a atualização do crédito ressarciendo
desde o protocolo do pedido até o efetivo aproveitamento, via restituição ou compensação.
14. Ante o exposto, voto por conhecer e no mérito, dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório apenas em relação aos insumos
qualificados como sujeitos à alíquota zero, nos termos da informação fiscal.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 789
DF CARF MF
Documento nato-digital